Tribunal: CARF
Processo: 15983.720273/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720273/2014-39
ACÓRDÃO
3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010, 2011
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. PROCESSO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Constatada a relação de prejudicialidade entre o processo do auto de
infração para exigência de tributos em razão da exclusão da pessoa jurídica
do regime do Simples Nacional, é necessário observar a decisão definitiva
proferida no âmbito administrativo, no processo em que foram debatidas
as razões relativas ao ADE. Mantida a pessoa jurídica no regime
mencionado, não há que se falar na exigência tributária oriunda da
pretensão inicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta,Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
2
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honório dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do r
elatório constante à Resolução no: 3302-000.770:
Trata o presente de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, no regime cu
mulativo, relativos aos anos-calendários de 2010 e 2011, em decorrência d
e exclusão do SIMPLES NACIONAL no processo 15983.720125/2014-14.
Em impugnação, a recorrente alegou:
"a) preliminarmente, que a “impugnação deverá ficar suspensa até o julga
mento do último recurso a ser proposto em face do Ato de Exclusão do Sim
ples Nacional, sendo que a Manifestação de Inconformidade oferecida naq
uele processo tem o condão de suspender a exigibilidade” do crédito tribut
ário lançado pelos autos de infração a que se refere o presente processo;
b) no mérito, que para aderir ao Simples Nacional, “o contribuinte tinha qu
e ser microempresa ou empresa de pequeno porte cinco anos antes da vig
ência do regime de tributação entrar em vigor, o que ocorreu apenas em 0
1.07.2007, ... e não cinco anos antes da publicação da lei, que se deu em 20
06”;
c) da mesma forma, para optar pelo Simples Nacional, “a pessoa jurídica nã
o poderia ser oriunda de cisão ou outra forma de desmembramento em u
m dos cinco anos calendário anteriores ao início da adesão ao Regime de tr
ibutação, que só entrou em vigor em 01.07.2007”;
d) como o registro de constituição da empresa junto ao órgão competente
ocorreu em 11 de março de 2002, na data em que entrou em vigência o Si
mples Nacional (01/07/2007) já haviam se passado mais de cinco anos, não
havendo pois impedimento para que a contribuinte aderisse ao regime, o
que ocorreu, aliás, de forma automática operacionalizada pela própria Rec
eita Federal;
e) a divisão da antiga Organização em três empresas foi uma decisão famili
ar, não objetivando a inclusão de nenhuma delas no Simples Federal à époc
a que ocorreu apenas como consequência;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
3
f) caso se conclua que o desmembramento ocorreu em um dos cinco anos-
calendário anteriores à adesão ao Simples Nacional, o alegado impediment
o não se encontraria mais presente em 1o de janeiro de 2008, não sendo p
ossível a exclusão a partir dessa data;
g) já havia sido editado ato declaratório de exclusão do Simples Federal em
2004, tornado nulo, sem que, naquela ocasião, tenham sido apontadas qu
aisquer irregularidades;
h) não há nenhuma prova material de que a Sra Marlene Oliveira atuava co
mo administrador de outra empresa ligada à contribuinte;
i) é perfeitamente cabível e não induz nenhuma irregularidade o fato de as
três empresas contratarem a mesma empresa de contabilidade;
j) as transferências de empregados foram feitas legalmente;
k) os prédios em que funciona cada uma das entidades educacionais são in
dependentes;
i) o percentual de multa de 75% é inconstitucional e se mostra, também,co
nfiscatório;;
Ao final, requereu:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da ma
nifestação de inconformidade em face da exclusão da contribuinte do Simp
les Nacional;
b) a declaração de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Na
cional e o cancelamento dos autos de infração;
c) a redução da multa, do percentual de 75% para 20%, caso mantido algu
m dos valores lançados;
d) a improcedência dos autos de infração;
f) a intimação seja feita aos procuradores da autuada.
A Segunda Turma da DRJ em Campo Grande proferiu o Acórdão no 04-42.2
62, julgando a impugnação improcedente, nos termos da ementa que abaix
o transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI
AL - COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011
IMPUGNAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DO A
TO IMPUGNADO.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
4
A manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples Naci
onal suspende seus efeitos, assim como a impugnação a auto de infração s
uspende a exigibilidade do crédito tributário lançado, nos termos da legisla
ção de regência do Processo Administrativo Fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administr
ativa baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, t
al exclusão foi confirmada em decisão de órgão de mesma categoria.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ES
FERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, be
m como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entr
e eles o da vedação ao confisco.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
É de ser mantido o lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep conforme
decidido no processo em face das razões acima ementadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, tempestivamente,
alegando:
1.A declaração de suspensão da exigibilidade do crédito constituído até qu
e seja proferida decisão definitiva no processo que determinou a exclusão
do Simples Nacional;
2. A inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada por ter efeito confisc
atório. Ao final, pede ainda que seja reconhecida a nulidade das intimações
anexadas ao processo em nome de outras pessoas jurídicas e que sejam d
esentranhadas.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator. Constata-se,
de fato, que o julgamento deste processo depende da decisão sobre a excl
usão de ofício do Simples Nacional, que foi efetuada mediante a publicação
do ADE DRF/STS no 35/2014 (e-fl. 27), cuja manifestação de inconformidad
e resultou no processo administrativo no 15983.720125/2014-14, o qual nã
o possui andamento processual no CARF, conforme consulta no site do CAR
F em 02/10/2017.
O processo foi baixado em diligência, pela Resolução no 3302000.770, sob os seguintes termos:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
5
Diante do exposto, voto no sentido de este processo ser convertido em diligê
ncia à unidade preparadora para juntar a decisão definitiva do processo no 1
5983.720125/2014-14, caso esteja finalizado sem recurso ao CARF, ou, na hi
pótese de eventual recurso ao CARF, devolver os autos para aguardar o desli
nde na Secretaria da Terceira Câmara deste conselho.
Foi juntado aos autos o resultado definitivo do julgamento do processo
administrativo 15983.720125/2014-14, razão pela qual o presente retornou ao Tribunal
Administrativo para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cingese a controvérsia em auto de infração lavrado para exigência das contribuiçõe
s PIS e Cofins, em razão da exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional, te
ndo sido o ADE debatido no processo administrativo fiscal no 15983.720125/2014-14, retando o pr
esente sobrestado até sua decisão definitiva.
A decisão, já constatado que não houve recurso à segunda instância deste Tribunal
Administrativo, no processo administrativo supramencionado, mediante Acórdão no 1201-
006.206, foi acostada aos autos, e configura-se definitiva, sob o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimen
to ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Corde
iro (relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy Jo
sé Gomes de Albuquerque
Por entender que bem ilustra o provimento do recurso voluntário, colaciono a ínteg
ra do voto vencedor:
Voto Vencedor Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator De
signado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre Conselheiro Relator, o colegi
ado firmou posicionamento majoritário contrário às suas conclusões, por e
ntender que o fundamento para a exclusão do Simples Nacional relacionad
o ao alegado “desmembramento” da empresa jamais existiu, razão pela qu
al o ADE utilizou-se equivocadamente dos dispositivos legais apontados.
Explica-se.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
6
O caso dos autos trata de exclusão de empresa submetida ao regime do Si
mples Nacional, pelos fatos apontados no relatório e assim resumidos (grif
ou-se):
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efe
itos a partir de 1o de julho de 2007, por incorrer nas hipóteses de vedação
previstas nos incisos V e IX do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123
/2006 e nos incisos VI e X do artigo 12 da Resolução CGSN no 4/20007 (sic),
por ser resultante de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um
dos cinco anos-
calendário anteriores e pela atuação de seu sócio administrador em empre
sas com fins lucrativos cuja receita bruta global no ano-
calendário de 2006, anterior à opção, foi superior a R$ 2.400.000,00, confo
rme apurado no processo administrativo no 15983.720125/2014-14.
Tudo, conforme o Ato Declaratório Executivo-
ADE da DRF/STS no 35, de 10/10/2014, fls. 545, nos termos do art. 28, pará
grafo único, da Lei Complementar no 123/2006 e do artigo 5o, XI, da Resolu
ção CGSN no 15/20007.
Vê-
se que foi atribuídas duas infrações à contribuinte vedadas pelo § 4o do art.
3o da LC no 123/20065 , com fundamentos diferentes, a saber:
a) Infração 1 (inciso V): ter como administrador sócio ou titular de outra pe
ssoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapass
e o limite do Simples Nacional;
b) Infração 2 (inciso IX): resultar de cisão ou qualquer outra forma de desm
embramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) an
os-calendário anteriores.
Quanto à infração 1, relacionada à atuação de seu sócio administrador em
empresas com fins lucrativos cuja receita bruta global no ano-
calendário de 2006, não houve divergência do Colegiado, tendo o Relator a
fastado tal infração ao afirmar que (com grifos):
Por fim, com relação ao inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar
n° 123/2006, o qual estabelece que não poderá se beneficiar do tratament
o jurídico diferenciado previsto em referida Lei Complementar a pessoa jurí
dica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o li
mite de que trata o inciso II do caput deste artigo, assiste razão a recorrent
e.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
7
A autoridade tributária demonstrou que a recorrente é resultante do desm
embramento da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda; contu
do, não ficou demonstrado nos autos que a recorrente se encontrava enqu
adrada no inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional demonstra detal
hadamente o desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de
Ensino Ltda, porém não demonstra que Marlene Oliveira Rosa Vieira se en
contrava como sócia ou titular administradora de outra pessoa jurídica co
m fins lucrativos.
Esta se limitou a demonstrar que a pessoa física Marlene Oliveira Rosa Vieir
a integrava o QSA da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda, c
omo sócia-
gerente, antes da constituição da recorrente, demonstrou vínculo de paren
tesco entre os integrantes do QSA das pessoas jurídicas, demonstrou, ainda
, que:
Todas as empresas acima citadas tem participação societária de um ou mai
s membros da família Vieira. Outrossim, é admitida em todas a Sra. Marlen
e Rosimar da Silva Vieira, esposa do Sr Alexandre Thomaz Vieira, apenas pa
ra compor as quotas do Capital Social ou compor a diretoria executiva ou o
conselho fiscal (caso específico da ASSOCIAÇÃO). A totalidade das empresa
s foram abertas no mesmo dia 25/02/2002, com números sequenciais de R
egistro junto ao Cartório, como será demonstrado adiante.de Registro junt
o ao Cartório, como será demonstrado adiante.
A autoridade tributária subsidiou o seu entendimento no fato de a página d
a internet do Colégio Jean Piaget informar que “[...] foi fundando em 1976
pelos professores Marlene Oliveira Posa Vieira e Antônio José Vieira Atual
mente, é dirigido também pelo filho do casal, professor Dr. Alexandre Tho
maz [...]” (fl. 11); porém, não apresentou outros elementos para demonstr
ar que Marlene Oliveira Rosa Vieira atuava, de fato, como administradora d
as demais pessoa jurídicas.
Como apresentado por referida autoridade, a recorrente também apresent
a o mesmo nome fantasia das demais pessoas jurídicas e, portanto, a afirm
ação na internet de que o Colégio Jean Piaget seria dirigido pela professora
Marlene Oliveira Posa Vieira poderia estar se referindo a administração da
recorrente.
No caso, no entendimento deste relator, manter a exclusão do Simples Nac
ional com fundamento no inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementa
r n° 123/2006, apenas com esse elemento de prova apresentado pela autor
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
8
idade tributária, é inviável, na medida em que a decisão estaria baseada e
m um standard probatório insignificante e, portanto, insuficiente para a qu
e este relator possa formar com uma segurança jurídica mínima a sua convi
cção.
Os fundamentos indicados pelo ilustre Relator em relação à citada infração
(infração 1) foram mantidos pelo Colegiado e representam a razão de decid
ir da Turma de Julgamento, sendo aqui incorporados neste voto condutor.
Não obstante, em relação à infração 2 (suposto desmembramento da pess
oa jurídica), divirjo do posicionamento manifestado pela relatoria, uma vez
que jamais ocorreu qualquer espécie de evento societário na contribuinte
que representasse cisão ou qualquer tipo de desmembramento da pessoa j
urídica.
Em verdade, verificou-
se um equívoco da administração tributária ao fundamentar suas conclusõ
es, porquanto a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (fl
s. 533/544) não relata nenhum tipo de modificação societária da empresa
que tenha resultado em cisão ou qualquer tipo de desmembramento. Ao c
ontrário, vê-
se o relato de interposição de pessoas em diversas outras empresas para e
vitar ultrapassar o limite de faturamento do regime simplificado, ou seja, fr
acionamento de sua matriz econômica, mas isso não representa (ao menos
juridicamente) desmembramento ou cisão da empresa fiscalizada.
Eis o que diz a representação (fls. 533) e seguintes:
1. A EMPRESA “INSTITUTO” É UMA DAS EMPRESAS RESULTANTES DO DES
MEMBRAMENTO PARCIAL DE FATO DA EMPRESA “ORGANIZAÇÃO”
1.1.diante das circunstâncias evidenciadas pela Autoridade Fiscal, relatada
s nos itens 2 a 4 da Representação de fls. 3 a 19, a infração apurada está re
spaldada pelo conjunto probatório constante dos autos às fls. 20 a 377 , po
rquanto a situação de fato verificada demonstra que a empresa “INSTITUT
O” é uma das empresas resultantes do desmembramento parcial de fato d
a empresa “ORGANIZAÇÃO”, ocorrido no ano-
calendário 2002, em um dos 5 anoscalendário anteriores à opção da empre
sa “INSTITUTO” pelo SIMPLES NACIONAL (01/07/2007; fls. 20 e 386);
1.2.o desmembramento parcial de fato da empresa “ORGANIZAÇÃO”, men
cionado no item anterior, resultando em mais 3 empresas com fins lucrativ
os (“INSTITUTO”, “CENTRO” e “COLÉGIO”) e uma associação sem fins lucrat
ivos (“ASSOCIAÇÃO”), ocorreu durante a vigência do SIMPLES FEDERAL e n
o momento em que a empresa “ORGANIZAÇÃO” encontrava-
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
9
se impedida a optar pelo SIMPLES FEDERAL, tendo em vista que, no anocal
endário imediatamente anterior (2001), auferiu Receita Bruta Total (R$ 2.5
37.834,83; fls. 428 a 432) no valor superior ao limite estabelecido no inciso
I do art. 9o da Lei 9.317/1996 (R$ 1.200.000,00; Redação dada pela Lei No 9
.779/1999) e que a atividade exercida pela filial CNPJ 58.217.506/0003-
07 (EDUCAÇÃO SUPERIOR - CNAE 8030-
6/00; fls. 421) era impeditiva ao ingresso ao SIMPLES FEDERAL, nos termos
do inciso XIII de art. 9o da Lei no 9.317/1996. Assim, o supracitado desmem
bramento, culminou na divisão do faturamento e na separação das atividad
es anteriormente exercidas pela empresa “ORGANIZAÇÃO”, de modo a ben
eficiar as 3 novas empresas com fins lucrativos (“INSTITUTO”, “CENTRO” e “
COLÉGIO”) do limite para os respectivos enquadramentos como EPP e de e
xercerem atividades (Educação Infantil - CNAE 8512-1-
00, Ensino Fundamental - CNAE 8513-9-0 e Ensino Fundamental -
CNAE 8513-9-
00, respectivamente); com adesão permitida ao SIMPLES FEDERAL e, poste
riormente, ao SIMPLES NACIONAL (fls. 5, 12, 13, 284, 381, 284, 433, 295, 29
9, 467 e 399 a 401) e
1.3.as empresas com fins lucrativos resultantes do desmembramento supra
citado (“INSTITUTO”, “CENTRO” e “COLÉGIO”), ingressaram indevidamente
no SIMPLES FEDERAL (fls. 384, 437 e 470) e, posteriormente, no SIMPLES N
ACIONAL (fls. 386, 439 e 471), uma vez que o inciso XVII do art. 9 o da Lei n
o 9.317/1996 proibia o ingresso ou a permanência no SIMPLES FEDERAL de
empresa “resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembrament
o da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigên
cia desta Lei” e o inciso IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2
006 proíbe o ingresso ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de empres
a “resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desme
mbramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) ano
scalendário anteriores”. Quando os textos legais falam em “qualquer outra
forma de desmembramento”, obviamente, está visando a extensão da proi
bição de usufruto dos tratamentos diferenciados àquelas empresas afetada
s por atos jurídicos praticados na esfera privada que não implicam formalm
ente uma subdivisão societária, mas que, na prática, servem para lhes atrib
uir a responsabilidade pela ocorrência de fatos geradores tributários, torna
dos assim menos gravosos.
O equívoco da administração tributária consistiu em tratar juridicamente c
omo desmembramento a criação de outras empresas para fracionar o fatur
amento da iniciativa econômica comum que unia todas as pessoas (físicas e
jurídicas) citadas.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
10
O fracionamento do faturamento da empresa, mesmo que artificial, não re
presenta desmembramento ou cisão da pessoa jurídica, pois estes são insti
tutos próprios do direito societário, enquanto o fracionamento é um fenô
meno meramente econômico. Não há nos autos nenhuma informação de q
ue a companhia tenha sido cindida ou desmembrada. O que há é o relato d
e criação de outras pessoas jurídicas, que teriam sido constituídas para evit
ar ultrapassar o limite de faturamento vinculado ao Simples Nacional.
Há nos autos a caracterização de grupo econômico, que é tratada pelo art.
3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06, a saber:
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do c
aput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excess
o, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, in
cluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalva
do o disposto nos §§ 9o -A, 10 e 12.
Sobre tal matéria, esse Colegiado tem manifestado posicionamento funda
mentado no citado dispositivo legal, a saber:
CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO. ARTIFICIAL INTERPOS
IÇÃO DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, po
pularmente denominada “laranja”, com o intuito de ocultar a existência de
sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou d
issimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a administr
ação tributária a qualificar a formação de grupo econômico e conferir trata
mento fiscal que considere o somatório da receita bruta de quem o integra
.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCES
SO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-
calendário autoriza a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacio
nal, nos termos do art. 3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06. (Acórdão
no 1201-006.207 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 18 de
outubro de 2023, relator Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, u
nânime)
No citado acórdão, citei como razão de decidir – que aqui incorporo –
o fato de que a materialidade da formação fática de grupo econômico está
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.465 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720273/2014-39
11
demonstrada e que o total de receita bruta desautoriza a recorrente de m
anter-
se no Simples Nacional, razão pela qual, também resta evidenciado o descu
mprimento do art. 3o, II, da LC no 123/2006, devendo-
se cumprir o § 9odo mesmo artigo, que impõe a regra de que a empresa de
pequeno porte que, no anocalendário, exceder o limite de receita bruta an
ual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorr
ência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Co
mplementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos
legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
As matérias são idênticas, razão pela qual os fundamentos deveriam ser os
mesmos. Não obstante, a administração tributária valeu-
se de instituto jurídico do desmembramento da pessoa jurídica para funda
mentar sua exclusão do Simples Nacional, fato que jamais ocorreu.
Essa foi a razão principal que levou o colegiado a reconhecer o erro de fund
amentação e invalidar o ADE, não se extraindo, portanto, efeitos jurídicos v
álidos do referido ato, sob pena de descumprir o princípio da legalidade.
Assim, com a vênia do ilustre Relator, divirjo de seu entendimento para des
constituir o Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simpl
es Nacional, por vício de fundamentação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Considerando que a pessoa jurídica foi mantida no regime do Simples Nacional, e a
relação de prejudicialidade aqui presente, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 603
DF CARF MF
Original